Tribunal: CARF
Processo: 11000.746344/2022-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11000.746344/2022-07
ACÓRDÃO
1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando observados, nos lançamentos
formalizados, os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem como o
disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
LIMITES.
CONDIÇÕES
DE
DEDUTIBILIDADE.
Na forma do disposto no artigo 9o, da Lei no 9.249/1995, a pessoa jurídica
poderá deduzir do IRPJ devido no período os juros pagos ou creditados
individualizadamente a sócios, a título de remuneração do capital próprio
calculados sobre contas do Patrimônio Líquido, calculado de acordo com as
normas contábeis vigentes, limitados à variação pro rata dia da TJLP e
desde que haja lucros, computados antes da dedução dos mesmos, ou
lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao
valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
CSLL. MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO E DE PAGAMENTO DO IRPJ.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas (Lei 8.981/95 art. 57, com redação dada pela Lei
9.065/95; e Lei 9.430/96 art. 28, com redação dada pela Lei 12.715/2012)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário – efls. 571/619 – contra acórdão da DRJ (efls.
547/563) que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 269/303) apresentada pela
recorrente sobre autos de infração de IRPJ e CSLL (efls.222/241) referentes aos anos calendários
de 2018 e 2019, que resultaram, segundo a fiscalização (efls. 242/259), na constatação de excesso
dos valores deduzidos da base de cálculo do Lucro Real do IRPJ e da CSLL, à título de juros sobre
capital próprio – JCP. Abaixo, os valores consolidados até 15/12/2022:

Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
3
Conforme descreve o Termo de Verificação Fiscal (Relatório - efls. 242/259), mencionado no
relatório do acórdão recorrido:
3.1. De acordo com ECF (Registro M300 – Demonstração do Lucro Real – Linha
166.03) o contribuinte excluiu os valores de R$ 314.230.000,00 em 2018 e R$
329.874.459,04 em 2019 referentes a Juros sobre Capital Próprio - JCP:

3.2. Conforme as atas de deliberação e planilhas demonstrativas apresentadas
pela contribuinte, a empresa apurou juros sobre capital próprio durante todo ano
de 2018, sobre a base de cálculo de R$ 4.674.296.474,30, composta pelos valores
abaixo,

3.3. Tais valores foram apurados com base nos saldos de 31/12/2017 constantes
em balancete juntado pela fiscalizada, anexo ao e-processo, fls 149/160 e
164/167.
3.4. Em 2019, o contribuinte utilizou como base de cálculo composta pelos
seguintes valores e sobre tal valor aplicou a TJLP para determinação dos juros
sobre capital próprio:

Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
4
3.5. Conforme Escrituração Contábil Digital – ECD relativa ao ano de 2018, a
primeira referente ao primeiro trimestre e a segunda parte relativa aos demais
trimestres, as contas de patrimônio líquido apresentavam a seguinte estrutura e
saldos iniciais e finais:

3.6. As contas abaixo estavam em grupos separados na estrutura do 1o trimestre
de 2018, sendo realocadas no grupo Prejuízos Acumulados – 233 como se verifica
na estrutura de contas dos 2o, 3o e 4o trimestres de 2018.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
5

3.7. As contas abaixo faziam parte do grupo LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO -
20302000000 no 1o trimestre de 2018 e foram realocadas no grupo Outras
Reservas – 232, como se verifica na estrutura de contas dos 2o, 3o e 4o trimestres
de 2018.

3.8. A conta abaixo fazia parte do grupo LUCRO (PREJUIZO) ACUMULADO -
20302000000 no primeiro trimestre de 2018 e foi realocada no grupo AJUSTES
CUMULATIVOS DE CONVERSÃO (CTA) – 234, como se verifica na estrutura de
contas dos 2o, 3o e 4o Trimestres de 2018.

3.9. A base de cálculo para apuração dos juros sobre capital próprio foi
determinada mediante aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP diária
sobre o saldo diário das contas listadas abaixo (fls. 248/259):
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
6

3.10. Assim, com base nos saldos contábeis diários, a fiscalização apurou os
seguintes valores de base de cálculo diária para determinação do JCP:

3.11. Ao totalizar os valores diários, encontrou os seguintes montantes anuais de
juros sobre capital próprio:

3.12. Ao passo que, foram lançados de ofício, os seguintes valores, conforme
demonstrativo abaixo:

3.13. Dessa forma, constatado que os valores de juros sobre capital próprio,
deduzidos da base de cálculo do IRPJ e CSLL, excederam em R$ 16.064.663,55
(2018) e R$ 52.909.013,95 (2019) do valor permitido pela legislação, conforme
artigos 902 e 908, do RIR/2018, foram lançados de ofício o crédito tributário de R$
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
7
33.557.639,75 relativo ao IRPJ e R$ 12.080.750,27 à CSLL, conforme os autos de
infração de fls. 222/259.
Da Impugnação:
4. Cientificada pessoalmente dos autos de infração aos 21/12/2022 (fls. 264), a
empresa apresentou impugnação aos 19/01/2023, fls. 269/303, onde traz os
seguintes argumentos e requerimentos que seguem sintetizados:
4.1. Preliminarmente, aduz que os Autos de Infração padecem de nulidade, uma
vez que em nenhum momento as Autoridades Fiscais indicaram, de forma clara e
precisa, as razões pelas quais alegam que teria deduzido despesas a maior de JCP,
tendo se limitado tão somente a efetuar cálculo próprio e glosar a diferença.
4.2. Nesse sentido, que não lhe fora dada oportunidade de esclarecer os fatos e a
metodologia de cálculo do JCP.
4.3. Que a falta de descrição por parte das Autoridades Fiscais dos motivos de fato
e de Direito que supostamente justificariam a lavratura dos Autos de Infração em
referência, bem como a ausência de oportunidade de manifestação específica por
ela durante a fiscalização, acabou por cercear o seu direito de defesa, violando
por decorrência os princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição
Federal), o que torna o Auto de Infração nulo por vício material insanável, nos
termos do artigo 59, II do Decreto 70.235/72).
4.4. Após, relata que é subsidiária brasileira de grupo econômico do Chile, tendo
como objeto social principal a fabricação e comercialização de celulose, e que, no
desenvolvimento de sua atividade, como exporta quase toda a sua produção, suas
operações de venda de mercadorias realizadas estão majoritariamente
denominadas em moeda estrangeira (Dólares). Consequentemente, os seus
resultados são significativamente afetados pela variação nas taxas de câmbio.
4.5. Ao passo que, pela relevância da moeda estrangeira nas operações, a
sociedade está obrigada a elaborar as suas demonstrações financeiras na sua
moeda funcional (Dólares), convertendo os saldos para a moeda de apresentação
(Reais) para fins de divulgação aos usuários das demonstrações financeiras
localizadas no Brasil.
4.6. Nesse contexto, no uso da competência outorgada pela Lei das S.A., art. 177,
caput e § 5o , foram elaboradas as Resoluções CFC – NBC TG 02 (R2) e a Instrução
CVM 640/10, que incorporaram a redação do Pronunciamento Contábil no 2 do
CPC – Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações
contábeis, onde em seu item 9, consta que “Moeda funcional é a moeda do
ambiente econômico principal no qual a entidade opera”.
4.7. E, ainda de acordo com o item 17 do mesmo pronunciamento contábil, após a
definição da moeda funcional da entidade, toda a sua escrituração contábil-
societária e as suas demonstrações financeiras são realizadas conforme a sua
moeda funcional, de forma que todos os seus registros contábeis, ativos, passivos,
receitas, despesas, ganhos, perdas e rendimentos são refletidos de acordo com
essa moeda, dólar no seu caso.
4.8. Aduz, ainda, que nos termos do art. 3o da Lei 11.638/07, as normas previstas
pela Lei das S.A. sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras
Fl. 691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
8
também são aplicáveis a sociedades de grande porte, ainda que, não sejam
constituídas sob a forma de sociedades anônimas, como é o seu caso.
4.9. Assim, para todas as finalidades possíveis (divulgação ao mercado, análise dos
stakeholders, métricas financeiras, análise por credores, etc.), a única
contabilidade da sociedade é denominada em moeda funcional, conforme exigido
expressamente pela regulamentação aplicável.
4.10. De outro modo, cita que a Lei 12.973/14 não exige a apresentação de
demonstrações financeiras em moeda nacional, nem tampouco uma apuração
específica do patrimônio líquido. Esta Lei requer tão somente que o contribuinte
mantenha registros paralelos em moeda nacional para o recolhimento dos seus
tributos, e não pode ser utilizada para limitar o valor de JCP que pode ser pago,
calculado com base em suas demonstrações financeiras (elaboradas em moeda
funcional) e de acordo com a legislação societária e contábil aplicável.
4.11. Após, explica que em cumprimento da métrica de cálculo prevista pela Lei
9.249/95, que aplicou a TJLP, pro rata die, sobre as suas contas patrimoniais,
mensuradas na sua escrituração contábil-societária e avaliadas em suas
demonstrações financeiras auditadas (elaboradas em moeda funcional - Dólar).
4.12. Há, ainda, que não existe na legislação tributária nenhum conceito de
“patrimônio líquido” que possa ser utilizado para um cálculo alternativo do JCP:
“patrimônio líquido” é um conceito definido pela legislação societária e contábil –
e possui uma única definição, a qual não pode ser distorcida pela Fiscalização. Não
existe nenhuma norma tributária que defina um conceito específico de
patrimônio líquido, de modo que – ao se referir a “patrimônio líquido” – a Lei
9.249/95 fez referência a um conceito que foi definido pelas normas societárias e
contábeis aplicáveis.
4.13. Ademais, considerando que a Lei 9.249/95 faz referência a conceito contábil,
a apuração de JCP deve considerar a definição de patrimônio líquido contida na
legislação societária e contábil, de modo que esse cálculo deve se basear nas
demonstrações financeiras auditadas e na escrituração contábil-societária
(preparada em moeda funcional).
4.14. No entanto, a Fiscalização equivocadamente utilizou como suporte o valor
do saldo inicial das suas contas patrimoniais indicadas em moeda nacional (Reais)
na sua ECD relativa ao período de julho de 2018, sem considerar o valor real das
suas demonstrações financeiras (em moeda funcional).
4.15. No caso, porém, a ECD apresentada pelos contribuintes que adotam moeda
funcional possui campo para a inclusão do valor do saldo inicial das contas
analíticas dos contribuintes em Reais (de acordo com os registros em moeda
nacional), efetuadas para fins tributários, conforme as determinações do art. 62
da Lei 12.973/14; e, ao mesmo tempo, que possui campo específico para que a
indicação da escrituração contábil dos contribuintes (efetuadas em moeda
funcional e divulgada na moeda de apresentação Reais).
4.16. A título de exemplo, traz o registro de sua conta de lucros/prejuízos
acumulados na sua ECD de julho de 2018 – conta analítica utilizada pela
Fiscalização para a determinação de sua base do montante de JCP que poderia ter
sido distribuído no 3o trimestre de 2018. No caso, a ECD apresenta valores
distintos (a) o valor dos registros efetuados para fins tributários em moeda
nacional (Reais): conta devedora de R$ 653.154.213,94; e (b) o valor das
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
9
demonstrações financeiras em moeda funcional, convertida para a moeda de
apresentação
Reais:
conta
devedora
de
R$
487.764.913,78.

4.17. Dessa forma, ao buscar em sua ECD as informações acerca dos saldos das
suas contas patrimoniais para efetuar o cálculo do valor de JCP que poderia ser
pago por esta entidade, as Autoridades Fiscais somente se utilizaram do valor do
saldo inicial dessas contas indicado em Reais (Valor dos Registros em Moeda
Nacional), sem considerar o valor das demonstrações financeiras (saldo em
moeda funcional convertida para Reais).
4.18. Por essas razões, considerando que, ao tratar do cálculo do valor limite que
pode ser pago a título de JCP e deduzido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL dos
contribuintes, o legislador tributário se emprestou de conceitos societários e
contábeis já definidos, o intérprete da legislação está obrigado a se utilizar do
mesmo sentido e significado utilizado na legislação societária.
4.19. E, no caso, como adota o Dólar como sua moeda funcional, conforme
autorizado pelas normas contábeis aplicáveis, e a escrituração contábil-societária
e as demonstrações financeiras da entidade são efetuadas com base nessa
moeda, é certo que os valores das contas patrimoniais que devem ser utilizados
para o cálculo dos pagamentos de JCP são aqueles que constam da sua
contabilidade.
4.20. Nesses termos, comprovada a exatidão dos procedimentos adotados e a
total improcedência dos Autos de Infração, bem como o equívoco cometido pelas
Autoridades Fiscais ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso,
pleiteia pelo acolhimento integral da presente impugnação e o imediato
cancelamento dos Autos de Infração (principal, multas e juros), com o
consequente arquivamento do processo administrativo.
4.21. Protesta ainda pela juntada posterior de documentos, nos termos do artigo
16, §4.o, alínea “a” do Decreto 70.235/72.
5. É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo, julgou a impugnação
improcedente:
Assunto:
Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
10
Não há que se falar em nulidade quando observados, nos lançamentos
formalizados, os requisitos contidos no art. 142 do CTN bem como o
disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. LIMITES. CONDIÇÕES DE DEDUTIBILIDADE.
Na forma do disposto no artigo 9o, da Lei no 9.249/1995, a pessoa jurídica poderá
deduzir do IRPJ devido no período os juros pagos ou creditados
individualizadamente a sócios, a título de remuneração do capital próprio
calculados sobre contas do Patrimônio Líquido, calculado de acordo com as
normas contábeis vigentes, limitados à variação pro rata dia da TJLP e desde que
haja lucros, computados antes da dedução dos mesmos, ou lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018, 2019
CSLL. MESMAS NORMAS DE APURAÇÃO E DE PAGAMENTO DO IRPJ.
Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas (Lei
8.981/95 art. 57, com redação dada pela Lei 9.065/95; e Lei 9.430/96 art. 28, com
redação dada pela Lei 12.715/2012)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, e devidamente cientificado, em 30/08/2023, o contribuinte apresentou
recurso voluntário, em 28/09/2023, às efls.571/619, onde, em síntese, sustenta (em suas
conclusões):
VIII. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
152. Ante todo o exposto neste Recurso Voluntário, apenas uma única conclusão
se revela cabível: o cálculo dos JCP deve ser efetuado com base no patrimônio
líquido contábil da entidade, mensurado conforme a sua escrituração contábil-
societária e as suas demonstrações financeiras auditadas, as quais somente são
elaboradas em moeda funcional (Dólar).
153. Portanto, considerando todo o exposto acima, Recorrente tem por
comprovado que:
(i) Comentários Preliminares – A Moeda Funcional da Recorrente:
(a) a Recorrente é subsidiária brasileira de grupo econômico do Chile, tendo como
objeto social principal a fabricação e comercialização de celulose;
(b) nesse contexto, grande parcela dos resultados da Recorrente advém das
receitas auferidas com a exportação dos seus produtos;
(c) considerando que a moeda do principal ambiente econômico no qual a
Recorrente opera, bem como a moeda que mais influencia o preço de venda dos
seus produtos, é o Dólar, esta entidade adota o dólar como sua moeda funcional;
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
11
e (d) assim, toda a sua escrituração contábil-societária e as suas demonstrações
financeiras são realizadas conforme a sua moeda funcional, de forma que todos
os seus registros contábeis, ativos, passivos, receitas, despesas, ganhos, perdas e
rendimentos são refletidos de acordo com essa moeda funcional;
(ii) Nulidade - Violação ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa - Ausência
de Fundamentação: em sede preliminar, os Autos de Infração padecem de
nulidade, uma vez que em nenhum momento as Autoridades Fiscais indicaram, de
forma clara e precisa, as razões pelas quais alegam que a Recorrente teria
deduzido despesas a maior de JCP, tendo se limitado tão somente a efetuar
cálculo próprio e glosar a diferença. Ainda, a Autoridade Fiscal nunca deu a
oportunidade para que a Recorrente esclarecesse os fatos e a metodologia de
cálculo do JCP. A falta de descrição por parte das Autoridades Fiscais dos motivos
de fato e de Direito que supostamente justificariam a lavratura dos Autos de
Infração em referência, bem como a ausência de oportunidade de manifestação
específica da Recorrente durante a fiscalização cerceia o direito de defesa da
Recorrente, constituindo violação aos princípios constitucionais do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal), o que torna o Auto de Infração nulo por vício material
insanável, nos termos do artigo 59, II do Decreto 70.235/72). Essa nulidade
apenas é reforçada pelo fato de que o Acórdão Recorrido não se manifestou
especificamente sobre os argumentos trazidos pela Recorrente em sua
Impugnação;
(iii) A Lei 9.249/95 faz referência a um conceito contábil:
a) nos termos do art. 9o da Lei 9.249/95, os JCP que podem ser pagos pela
entidade deve ser calculado mediante a aplicação da TJLP sobre as contas do
patrimônio líquido desta sociedade. Assim, a norma faz referência ao “patrimônio
líquido” para fins de apuração do montante que pode ser pago a título de JCP; e
b) o patrimônio líquido é um instituto que é definido pela Lei das S.A. e pelas
normas contábeis, que estabelecem que “patrimônio líquido é a participação
residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos” (CPC
00).
(iv) As normas societárias e contábeis determinam que a Recorrente deve
elaborar suas demonstrações financeiras em moeda funcional (convertida para
Reais para fins de apresentação):
a) a Recorrente é sociedade que tem como atividade principal a industrialização e
exportação de produtos florestas (em especial, a celulose); b) por ser sociedade
de grande porte, a escrituração da Recorrente deve observar os padrões
internacionais de contabilidade, internalizados no ordenamento jurídico pela Lei
das S.A., pelos Pronunciamentos do CPC e pelas Resoluções da CVM e do CFC;
c) nos termos do item 17 do CPC 02, na elaboração de suas demonstrações
financeiras, as entidades com operações no exterior estão obrigadas a definir qual
é a sua moeda funcional (isto é, a moeda predominante no ambiente econômico
principal onde a entidade opera);
d) após a análise das regras e dos parâmetros previstos pelas normas aplicáveis, a
Recorrente definiu o Dólar como sua moeda funcional (conforme validado pelos
seus auditores), tendo em vista que essa é a moeda que mais influencia as suas
atividades e o preço dos seus produtos; e) como consequência, todos os registros
Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
12
contábeis e a escrituração contábil societária da Recorrente é efetuada conforme
a sua moeda funcional (Dólar); e
f) considerando a necessidade dos seus usuários, a Recorrente divulga as suas
demonstrações financeiras em Reais (moeda de apresentação), após a conversão
dos saldos dos seus registros contábeis em moeda funcional (Dólar) para a moeda
de apresentação (Real).
(v) A Recorrente possui apenas uma demonstração financeira, elaborada em
moeda funcional: a Recorrente somente possui uma demonstração financeira,
elaborada em moeda funcional (Dólar) (conforme exigido pela regulamentação
contábil), que é anualmente examinada e validada pelos seus auditores externos
(KPMG). Ainda que a Recorrente divulgue as suas demonstrações financeiras em
Real (moeda de apresentação), os seus saldos decorrem de mera conversão
cambial das demonstrações financeiras preparadas em moeda funcional. Não
existe nenhuma demonstração financeira da Recorrente preparada em outra
moeda ou com outros critérios;
(vi) A higidez dos procedimentos adotados pela Recorrente: a Recorrente adotou
todos os procedimentos contábeis exigidos pelas normas aplicáveis:
a) em primeiro lugar, ao examinar o ambiente econômico primário em que opera
e a moeda que mais influencia as suas atividades, a Recorrente adotou o Dólar
como a sua moeda funcional, nos termos do CPC 02;
b) por esse motivo, a Recorrente prepara e mantém a sua escrituração contábil
societária e as suas demonstrações financeiras conforme a sua moeda funcional
(Dólar), refletindo todas as suas operações, os seus ativos, passivos, ganhos,
perdas e rendimentos tendo como parâmetro essa moeda;
c) a Recorrente mantém evidências claras e precisas acerca da adoção de moeda
funcional para a elaboração de sua escrituração contábil-societária e das suas
demonstrações financeiras;
d) considerando a necessidade de apresentação de suas demonstrações
financeiras no Brasil, a Recorrente adota o Real como moeda de apresentação – e,
para esse fim, converte os seus registros contábeis em moeda funcional (Dólar)
para moeda nacional (Real);
e) as demonstrações financeiras da Recorrente (e.1) são publicadas em sua
moeda de apresentação (Real), após a conversão dos saldos contábeis registrados
em moeda funcional (Dólar); e (e.2) são devidamente auditadas por empresa
independente e especializada;
f) as ECDs apresentadas pela Recorrente efetivamente indicam o valor de todas as
suas contas analíticas em moeda funcional (após a sua conversão para moeda de
apresentação), de acordo com a sua escrituração contábil-societária e as suas
demonstrações financeiras; e
g) em cumprimento da métrica de cálculo prevista pela Lei 9.249/95, a Recorrente
aplicou a TJLP pro rata dia sobre as suas contas patrimoniais, mensuradas na sua
escrituração contábil-societária e avaliadas em suas demonstrações financeiras
auditadas (elaboradas em moeda funcional - Dólar).
(vii) A demonstração financeira foi auditada pelos auditores: a Recorrente
apresenta as suas demonstrações financeiras em Reais (após a conversão dos
saldos do balanço em moeda funcional Dólar para a moeda de apresentação Real)
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
13
e, anualmente, os seus auditores externos concluem que essas demonstrações
financeiras estão “de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil” (fls.
429/481 e fls. 483/539);
(viii) As demonstrações financeiras e os saldos das contas contábeis em moeda
funcional foram informados na ECD:
(a) as ECDs apresentadas pela Recorrente possuem campo específico onde o saldo
de suas contas contábeis em moeda funcional (após a sua conversão para Reais) é
incluído; e
(b) as próprias demonstrações financeiras auditadas elaboradas pela Recorrente
em moeda funcional (Dólar) foram incluídas em campo específico de sua ECD, de
forma clara e transparente;
(ix) Não existe na legislação tributária nenhum conceito de “patrimônio líquido”
que possa ser utilizado para um cálculo alternativo do JCP: conforme reconhecido
pelo próprio Acórdão Recorrido, “patrimônio líquido” é um conceito definido pela
legislação societária e contábil - e possui uma única definição, a qual não pode ser
distorcida pela Fiscalização. Não existe nenhuma norma tributária que defina um
conceito específico de patrimônio líquido, de modo que – ao se referir a
“patrimônio líquido” – a Lei 9.249/95 fez referência a um conceito que foi
definido pelas normas societárias e contábeis aplicáveis (i.e. Lei das S.A. e CPC 00);
(x) As contradições do Acórdão Recorrido: o próprio Acórdão Recorrido reconhece
que:
(a) as entidades que adotam moeda funcional distinta da moeda nacional (tal
como a Recorrente) podem apresentar as suas demonstrações financeiras de
acordo com a sua moeda funcional;
(b) o reconhecimento das despesas dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSL
exige a investigação e aplicação dos conceitos e princípios contábeis; e
(c) ao estabelecer o valor limite que pode ser pago a título de JCP (e deduzido)
pelos contribuintes, o legislador tributário se emprestou de conceitos societários
e contábeis já definidos, de maneira que o intérprete dessas normas está
obrigado a se utilizar do mesmo significado atribuído pela legislação societária a
esses conceitos no momento de análise acerca da legitimidade do cálculo
efetuado pelo contribuinte;
(xi) A Lei 12.973/14 não exige a apresentação de demonstrações financeiras em
moeda nacional, nem uma apuração específica do patrimônio líquido em moeda
nacional: em seu art. 62, a Lei 12.973/14 apenas prevê que os contribuintes
devem, para fins tributários, manter registros com o reconhecimento e a
avaliação dos seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e
rendimentos com base na moeda nacional (Real). Em nenhum momento a Lei
12.973/13 estabelece que os contribuintes devem manter demonstrações
financeiras em moeda nacional (sem considerar os efeitos da conversão dos seus
saldos contábeis em moeda funcional), muito menos possuir uma apuração
paralela e específica do seu patrimônio líquido em moeda nacional. Da mesma
forma, trata-se de dispositivo genérico que não tem o condão de vedar a
utilização dos saldos contábeis das contas patrimoniais da Recorrente de acordo
com a sua moeda funcional para fins de cálculo do valor limite dos seus
pagamentos de JCP;
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
14
(xii) O escopo da apuração da apuração em moeda nacional:
a) a obrigatoriedade de os contribuintes reconhecerem e mensurarem os seus
ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos em
moeda nacional se dá exclusivamente para fins de apuração dos tributos que
deverão ser recolhidos pela entidade e cumprimento de suas obrigações
tributárias;
b) esses registros paralelos para fins fiscais não têm como escopo o cálculo do
valor de JCP que poderá ser pago pelas entidades aos seus acionistas, cuja métrica
de cálculo faz referência a institutos da legislação societária, definidos na Lei das
S.A. e no CPC 00; e
c) dessa forma, em nenhum momento esses registros paralelos para fins fiscais
poderiam ser utilizados para limitar o valor de JCP a ser pago pela Recorrente,
calculado com base nas demonstrações financeiras auditadas dessa entidade
(elaboradas em moeda funcional) e de acordo com as regras societárias e
contábeis aplicáveis; e
d) logo, a despeito do que foi alegado pelo Acórdão Recorrido, o artigo 9o da Lei
9.249/95 determina que o valor dos pagamentos de JCP devem ser calculados
com base no patrimônio líquido definido pelo regramento contábil/societário
cabendo a utilização das contas patrimoniais da Recorrente constantes de sua
escrituração contábil-societária e de suas demonstrações financeiras.
(xiii) Ainda que seja possível extrair um valor equiparado a “patrimônio líquido” a
partir dos registros em moeda nacional, trata-se de mera ficção: ainda que a
escrituração contábil-fiscal da entidade tenha a indicação de um valor de
patrimônio líquido em moeda nacional, este não é o valor que deve ser
considerado no cálculo de JCP, eis que:
a) esses registros em moeda nacional têm escopo limitado (que não abrange a
apuração de JCP): o cumprimento das obrigações tributárias da entidade;
b) dessa forma, eventual valor de patrimônio líquido que possa ser extraído dos
registros mantidos pela Recorrente em moeda nacional corresponde tão somente
a valor ficto (para fins de cumprimento de obrigações tributárias), que não reflete
o efetivo valor do patrimônio líquido da entidade, apurado em moeda funcional;
c) como visto, o patrimônio líquido é um instituto que tem conceito definido pela
legislação societária e contábil, o qual não pode ser modificado pela Fiscalização;
e
d) nesses termos, o cálculo de JCP deve considerar o saldo das contas patrimoniais
apontados nas demonstrações financeiras auditadas da Recorrente (elaboradas
em moeda funcional e convertidas para moeda de apresentação), em linha com a
sua escrituração contábil-societária.
(xiv) A inexistência de qualquer previsão de ajuste por parte da legislação
tributária: a) a Lei 9.249/95 foi editada em 1995 e, desde a sua promulgação,
prevê que o valor-limite dos pagamentos de JCP deve ser calculado com base em
suas contas patrimoniais, fazendo referência ao conceito contábil de “patrimônio
líquido”, definido pelas normas societárias e contábeis aplicáveis;
b) ao se referir a “patrimônio líquido”, a Lei 9.249/95 incorporou o conceito
contábil societária desse instituto, definido pela Lei das S.A. e pelo CPC 00;
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
15
c) caso essa não fosse a intenção do legislador, a Lei 12.973/14 (editada em
momento posterior à Lei 9.249/95) poderia ter alterado o art. 9o da Lei 9.249/95
para deixar claro que, para os fins de cálculo de JCP, deveriam ser considerados os
valores das contas patrimoniais indicados em seus registros paralelos efetuados
para fins tributários (em moeda nacional); e
d) entretanto, a Lei 12.973/14 não realizou qualquer distinção quanto à
necessidade de utilização dos valores dessas contas patrimoniais apontados nos
registros tributários (ao invés dos saldos constantes de sua escrituração contábil-
societária e suas demonstrações financeiras, preparadas conforme a sua moeda
funcional).
(xv) A legislação tributária já estabeleceu expressamente que o patrimônio líquido
para fins de apuração do JCP deve ser o patrimônio líquido contábil: mesmo
durante a vigência do RTT, quando a legislação estabelecia a obrigatoriedade de
manutenção de uma escrituração específica para fins tributários, a legislação
deixou claro que o cálculo de JCP deveria ser feito com base no patrimônio líquido
contábil, nos termos do art. 73 da Lei 12.973/14.
154. Nesses termos, a Recorrente tem por comprovada a exatidão dos
procedimentos adotados por esta entidade e a total improcedência dos Autos de
Infração, bem como o equívoco cometido pela Fiscalização e pelo Acórdão
Recorrido ao interpretar os fatos e o Direito a eles aplicável neste caso.
155. Sendo assim, a Recorrente pleiteia o ACOLHIMENTO INTEGRAL DO PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO, com o consequente cancelamento dos Autos de Infração
e arquivamento deste processo administrativo.
156. A Recorrente protesta ainda pela juntada posterior de documentos que
possam se fazer necessários, nos termos do artigo 16, § 4.o, alínea “a” do Decreto
70.235/72, bem como do princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo fiscal. 157. A Recorrente informa que tem interesse em realizar
sustentação oral perante este E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração, pois a
Fiscalização deveria ter esclarecido, de forma explícita, clara e congruente, os motivos pelos quais
entende que o cálculo do valor limite de JCP que poderia ter sido pago e deduzido pela Recorrente
nesses períodos estaria incorreto e deveria ser desconsiderado.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
16
Acresce que as Autoridades Fiscais se limitaram a tão somente juntar cálculo
próprio acerca do suposto valor máximo que supostamente poderia ter sido pago e deduzido pela
Recorrente a título de JCP, glosando a diferença entre a sua apuração e os cálculos da Recorrente.
Além disso, durante o procedimento de fiscalização, a Recorrente não foi intimada
para se manifestar sobre os cálculos efetuados pelas Autoridades Fiscais ou acerca da suposta
impossibilidade de apuração do valor limite para pagamento de JCP com base nos valores das
contas patrimoniais da Recorrente constantes de sua escrituração contábil-societária e suas
demonstrações financeiras (elaboradas de acordo com sua moeda funcional).
Assim, segundo sustenta a Recorrente, esse tema não foi abordado na fiscalização
e nem no TVF.
Com o devido acatamento ao posicionamento defendido pela Recorrente, entendo
que não merece prosperar a alegação de nulidade no caso concreto.
Compulsando o termo de verificação fiscal, verifica-se que a fiscalização recompôs o
cálculo dos JCPs dedutíveis a partir das premissas jurídicas que entendeu aplicáveis, indicando a
glosa da diferença.
Não há que se falar também em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, pois
diferentemente das hipóteses de arbitramento, a legislação de regência não exige a intimação dos
contribuintes para esclarecer cálculos durante a fiscalização, fase pré-contenciosa. Isso porque o
art. 59 do Decreto n. 70.235/72 dispõe que:
Art. 59. São nulos: I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. § 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores
que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência. § 2o Na declaração de
nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências
necessárias ao prosseguimento ou solução do processo. § 3o Quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Contudo, o processo administrativo propriamente dito somente se inicia com a
apresentação da Impugnação, nos termos do art. 14 do mesmo Decreto: A impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
E mais, o art. 15 indica expressamente que a impugnação, formalizada por escrito e
instruída com os documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no
prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Assim, iniciado o processo administrativo, o contribuinte tem a possibilidade de
apresentar sua impugnação e todos os documentos que entenda necessário para o
convencimento dos julgadores administrativos.
Além disso, caso os documentos sejam considerados suficientes, a consequência é o
cancelamento do auto de infração. Embora o ideal seja a ampla colaboração entre o fisco e o
contribuinte durante a fase inquisitória, buscando a melhor solução para as questões fiscais, a
ampla defesa somente se manifesta com o início do processo, ou seja, com a apresentação da
impugnação.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
17
Por tais motivos, afasto a referida preliminar.
Análise do mérito.
No mérito, a controvérsia diz respeito aos critérios que devem ser aplicados para
cálculo do JCP em empresas que adotam a moeda funcional para apresentação de sua
documentação contábil.
Nesse ponto, a Recorrente bem resume a controvérsia em sua petição:
92. Isso porque (A) enquanto a Recorrente calculou o montante de JCP que
poderia ser pago por esta entidade nos períodos de 2018 e 2019 com base no
valor de suas contas patrimoniais registrado em sua escrituração contábil-
societária e demons-trações financeiras (elaboradas em moeda funcional, de
acordo com as normas contábeis e societárias aplicáveis); (B) a Fiscalização
efetuou cálculo próprio com base em registros em simples registros em moeda
nacional, elaborados para fins de cumprimento de suas obrigações tributárias.

O acórdão recorrido manteve a autuação, sob fundamento de que, para fins
tributários, deve prevalecer a informação reconhecida e mensurada com base na moeda nacional,
como disposto no art. 62 da Lei n. 12.973/2014:
28. Somente com a publicação da Lei n° 12.973/2014, a moeda funcional
passou a ter tratamento tributário próprio, conforme pode ser observado
abaixo:
Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins
tributários, reconhecer e mensurar os seus ativos, passivos, receitas,
custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos com base na moeda
nacional.
§ 1o. Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda
diferente da moeda nacional no reconhecimento e na mensuração de que
trata o caput, a diferença entre os resultados apurados com base naquela
moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada ou excluída na
determinação do lucro real.
§ 2o. Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para apuração da base de Direito
Tributário Societário cálculo do imposto deverão ser realizados com base
nos valores reconhecidos e mensurados nos termos do caput.
§ 3o. O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto
sobre a renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o. A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos
no caso da ocorrência da hipótese prevista no § 1o.
(grifos nossos)
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
18
29. O exame do caput do artigo 62 da Lei 12.973 indica, claramente, que
este traz uma lista taxativa, aplicável a “ativos, passivos, receitas, custos,
despesas, ganhos, perdas e rendimentos”, elencando, assim, todos os itens
que possuem uma relação direta com o cálculo do Imposto de Renda das
Pessoas Jurídicas (“IRPJ”) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(“CSLL”), para fins tributários.
30. O disposto nos artigos 286 a 288 da Instrução Normativa no
1.700/2017, por sua vez, repetem os artigos 155 a 157 da Instrução
Normativa no 1.515/2014, e dispõem exatamente nos mesmos termos do
artigo 62 da Lei 12.973/2014, conforme se lê abaixo:

Art. 286. A pessoa jurídica deverá, para fins tributários, reconhecer e
mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos,
perdas e rendimentos com base na moeda nacional.
Art. 287. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para fins
societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá
elaborar, para fins tributários, escrituração contábil com base na moeda
nacional, observado o disposto no art. 286.
§ 1o. A escrituração contábil de que trata o caput deverá conter todos os
fatos contábeis do período de apuração, devendo ser elaborada em forma
contábil e com a utilização do plano de contas da escrituração comercial.
§ 2o. Os lançamentos realizados na escrituração contábil de que trata o
caput deverá, nos casos em que couber, manter correspondência com
aqueles efetuados na escrituração comercial, inclusive no que se refere aos
históricos.
§ 3o. A escrituração contábil de que trata o caput será transmitida ao Sped.
§ 4o. Na hipótese a que se refere o caput, o lucro líquido do exercício de que
trata o § 1o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para efeito da
determinação do lucro real e do resultado ajustado, deverá ser obtido com
base na escrituração contábil de que trata o caput e deverá ser apurado
com observância das disposições da Lei no 6.404, de 1976, ressalvado o
disposto no art. 286 desta Instrução Normativa.
§ 5o Os ajustes de adição, exclusão ou compensação, prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para a determinação do lucro real e
do resultado ajustado deverão ser realizados com base nos valores
reconhecidos e mensurados na moeda nacional, nos termos do art. 286,
constantes na escrituração contábil de que trata o caput.
Art. 288. Salvo disposição em contrário a apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins tomará como base os valores registrados na
escrituração de que trata o art. 287.
(grifos nossos)
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
19
31. Verifica-se, portanto, que a RFB permite a adoção de moeda funcional
diferente da nacional para fins societários, porém, do ponto de vista
tributário, os ajustes de adição, exclusão ou compensação, prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para a determinação do lucro real e
do resultado ajustado, deverão ser realizados com base nos valores
reconhecidos e mensurados na moeda nacional, nos termos do art. 286,
constantes na escrituração contábil de que trata o caput.
32. Assim, na prática, admite-se que a entidade possa adotar dois controles
contábeis para fins de demonstrações financeiras, um na moeda nacional
efetivado na escrituração da contabilidade, respeitando às determinações
dispostas na legislação comercial e tributária e, outro na moeda funcional
atentando-se às orientações do CPC n° 02, eis que, a entidade compartilha
suas informações com os usuários internos e externos.
33. Destarte, ao buscar em sua ECD as informações acerca dos saldos das
suas contas patrimoniais, para efetuar o cálculo do valor de JCP que
poderia ser pago à contribuinte, e excluídos da apuração do lucro real,
corretamente, a Autoridade Fiscal utilizou, o valor do saldo inicial dessas
contas indicado em Reais (Valor dos Registros em Moeda Nacional), nos
termos taxativos constantes do § 8o, artigo 9o da Lei 9.249/1995.

A recorrente defende ainda que, ao prever que o cálculo dos pagamentos e
despesas dedutíveis de JCP deverá ser realizado com base no valor das contas patrimoniais da
Recorrente – sem prever nenhum ajuste específico com relação ao valor dessas contas indicado na
escrituração contábil-societária e nas demonstrações financeiras da Recorrente – a Lei 9.249/95:
a) incorpora os conceitos contábeis e societários de “patrimônio líquido” à
legislação tributária; e
b) confirma que a apuração desses pagamentos deverá se basear nos
valores das contas patrimoniais registrados na escrituração contábil-
societária e nas demonstrações financeiras da entidade.
Acresce que, caso essa não fosse a intenção do legislador, a Lei 12.973/14, a qual foi
editada em momento posterior à Lei 9.249/95 com o objetivo principal de adequar as normas
tributárias às novas normas contábeis (dentre elas, o CPC 02), poderia ter alterado o art. 9o da Lei
9.249/95 para deixar claro que, para os fins de cálculo de JCP, deveriam ser considerados os
valores das contas patrimoniais indicados em seus registros paralelos efetuados para fins
tributários (em moeda nacional).
Defende ainda que o artigo 62 da Lei 12.973/14 e os artigos 286 e 287 da IN
1.700/17 não tem o condão de vedar que o cálculo do valor limite dos pagamentos de JCP pela
Recorrente seja realizado com base no valor de suas contas patrimoniais constantes de sua
escrituração contábil-societária e demonstrações financeiras (elaboradas de acordo com sua
moeda funcional).
Alega também que, em nenhum momento, a Lei 12.973/13 prevê que: (i) os
contribuintes devem manter demonstrações financeiras em moeda nacional (sem considerar os
efeitos da conversão dos seus saldos contábeis em moeda funcional), muito menos possuir uma
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
20
apuração paralela e específica do seu patrimônio líquido em moeda nacional; ou (ii) o
reconhecimento e a mensuração dos ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos, perdas e
rendimentos, que servirão de suporte para a realização dos ajustes de adição, exclusão ou
compensação previstos pela legislação tributária, não devem corresponder ao seu valor em moeda
nacional após a conversão dos saldos contábeis em moeda funcional.
Além disso, segundo a Recorrente, o artigo 62 da Lei 12.973/14 e os artigos 286 e
287 da IN 1.700/17 correspondem a dispositivos genéricos que:
(i) não versam especificamente sobre o tratamento tributário que deve ser
conferido
a
institutos
contábeis/societários
cujos
conceitos
são
emprestados da legislação contábil-societária pelo legislador tributário; e
(ii) não determinam que o cálculo do montante que pode ser pago pela
Recorrente a título de JCP deve ser realizado com base nos registros em
moeda nacional de suas contas patrimoniais, que são preparados somente
para fins de cumprimento de suas obrigações acessórias tributárias e
apresentam valores distintos dos valores do patrimônio líquido dos
contribuintes apontados em sua escrituração contábil-societária e nas suas
demonstrações financeiras auditas, elaboradas em moeda funcional
conforme exigido pelas normas contábeis e societárias vigentes.

Portanto, da análise dos argumentos suscitados pela defesa, pode-se dizer que a
questão de fundo diz respeito em saber se o art. 9 da Lei 9.249/95 deve ou não ser interpretado a
partir do que dispõe o art. 62 da Lei n. 12.973/2014.
Art. 62. O contribuinte do imposto sobre a renda deverá, para fins
tributários, reconhecer e mensurar os seus ativos, passivos, receitas,
custos, despesas, ganhos, perdas e rendimentos com base na moeda
nacional. (Vigência)
§ 1o Na hipótese de o contribuinte adotar, para fins societários, moeda
diferente da moeda nacional no reconhecimento e na mensuração de que
trata o caput , a diferença entre os resultados apurados com base naquela
moeda e na moeda nacional deverá ser adicionada ou excluída na
determinação do lucro real.
§ 2o Os demais ajustes de adição, exclusão ou compensação prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para apuração da base de cálculo do
imposto deverão ser realizados com base nos valores reconhecidos e
mensurados nos termos do caput .
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também à apuração do imposto
sobre a renda com base no lucro presumido ou arbitrado, da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins.
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos
no caso da ocorrência da hipótese prevista no § 1o .
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
21
De pronto, verifica-se que o dispositivo se volta para a integralidade da tributação
sobre a renda, bem como à CSL, ao PIS e ao COFINS.
Pondera-se ainda se tratar de norma posterior, portanto, alterando a legislação
anterior.
Isso para dizer que, em minha leitura, o art. 9 da Lei n. 9.249/95 deve ser
interpretado de acordo com o disposto no referido artigo 62.
Assim, a regra geral é apuração para fins tributários em moeda nacional, admitindo-
se a apuração para fins societários em moeda funcional. Ademais, o § 4 acima é explicito ao
dispor que “A Secretaria da Receita Federal do Brasil definirá controles específicos no caso da
ocorrência da hipótese prevista no § 1o”.
Ao tratar da matéria a IN 1700 estabeleceu em seu art. 287 que a pessoa jurídica
que no período de apuração adotar, para fins societários, moeda funcional diferente da moeda
nacional deverá elaborar, para fins tributários, escrituração contábil com base na moeda nacional,
observado o disposto no art.286:
Art. 286. A pessoa jurídica deverá, para fins tributários, reconhecer e
mensurar os seus ativos, passivos, receitas, custos, despesas, ganhos,
perdas e rendimentos com base na moeda nacional.
Art. 287. A pessoa jurídica que no período de apuração adotar, para fins
societários, moeda funcional diferente da moeda nacional deverá
elaborar, para fins tributários, escrituração contábil com base na moeda
nacional, observado o disposto no art. 286.
§ 1o. A escrituração contábil de que trata o caput deverá conter todos os
fatos contábeis do período de apuração, devendo ser elaborada em forma
contábil e com a utilização do plano de contas da escrituração comercial.
§ 2o. Os lançamentos realizados na escrituração contábil de que trata o
caput deverá, nos casos em que couber, manter correspondência com
aqueles efetuados na escrituração comercial, inclusive no que se refere aos
históricos.
§ 3o. A escrituração contábil de que trata o caput será transmitida ao Sped.
§ 4o. Na hipótese a que se refere o caput, o lucro líquido do exercício de que
trata o § 1o do art. 6o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, para efeito da
determinação do lucro real e do resultado ajustado, deverá ser obtido com
base na escrituração contábil de que trata o caput e deverá ser apurado
com observância das disposições da Lei no 6.404, de 1976, ressalvado o
disposto no art. 286 desta Instrução Normativa.
§ 5o Os ajustes de adição, exclusão ou compensação, prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para a determinação do lucro real e
do resultado ajustado deverão ser realizados com base nos valores
reconhecidos e mensurados na moeda nacional, nos termos do art. 286,
constantes na escrituração contábil de que trata o caput.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
22
Art. 288. Salvo disposição em contrário a apuração da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins tomará como base os valores registrados na
escrituração de que trata o art. 287.

Não divergiu desse entendimento o acórdão recorrido:
31. Verifica-se, portanto, que a RFB permite a adoção de moeda funcional
diferente da nacional para fins societários, porém, do ponto de vista
tributário, os ajustes de adição, exclusão ou compensação, prescritos ou
autorizados pela legislação tributária para a determinação do lucro real e
do resultado ajustado, deverão ser realizados com base nos valores
reconhecidos e mensurados na moeda nacional, nos termos do art. 286,
constantes na escrituração contábil de que trata o caput.
32. Assim, na prática, admite-se que a entidade possa adotar dois controles
contábeis para fins de demonstrações financeiras, um na moeda nacional
efetivado na escrituração da contabilidade, respeitando às determinações
dispostas na legislação comercial e tributária e, outro na moeda funcional
atentando-se às orientações do CPC n° 02, eis que, a entidade compartilha
suas informações com os usuários internos e externos.
33. Destarte, ao buscar em sua ECD as informações acerca dos saldos das
suas contas patrimoniais, para efetuar o cálculo do valor de JCP que
poderia ser pago à contribuinte, e excluídos da apuração do lucro real,
corretamente, a Autoridade Fiscal utilizou, o valor do saldo inicial dessas
contas indicado em Reais (Valor dos Registros em Moeda Nacional), nos
termos taxativos constantes do § 8o, artigo 9o da Lei 9.249/1995.
Assim, diante do previsto em lei, bem como na legislação de regência, correta a
decisão recorrida, devendo ser mantida.
A mesma conclusão deve ser aplicável à CSL, haja vista que o art. 62 supra estendeu
sua aplicação a referida contribuição.
Por fim, quanto ao pedido de juntada posterior de documentos, conquanto se
admita a juntada posterior de documentos mesmo em etapa recursal, à luz do formalismo
moderado e da verdade material, essa juntada de documentos na etapa recursal deve ser efetiva e
apta a corroborar com o deslinde do caso.

Conclusão
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar de
nulidade do auto de infração e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.669 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11000.746344/2022-07
23

Fl. 707
DF CARF MF
Original